Tribunal: TJDFT
Processo: 0752445-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752445-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: UPS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA D E S P A C H O A procuração de ID 62632865 foi outorgada por pessoa jurídica diversa do autor/apelante. Ademais, os substabelecimentos de IDs 62632866 e 62632867 estão desacompanhados do instrumento procuratório que os daria lastro. Verificada referida irregularidade na representação processual da parte autora/apelante, assinalo o prazo de até 10 (dez) dias para que seja sanado referido vício, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme o inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora